Tribunal: TJBA
Processo: 8046022-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046022-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS
(OAB: BA 37.489-A)

AGRAVADA: MARIZETE DE SANTANA

Advogado:
DANIEL WASHINGTON DANTAS LAUDELINO
(OAB: BA 752.14-A)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. DESCONTOS NOS PROVENTOS DA RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM 1° GRAU. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS, SOB PENA DE MULTA
DE R$
5
00,00,
POR EVENTO DE DESCUMPRIMENTO,

LIMITADA AO MONTANTE DE R$ 10.000,00
. INSURGÊNCIA.
DES
ACOLHIMENTO. CONSUMIDORA. HIPOSSUFICIÊNCIA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PROTEÇÃO. VERBA ALIMENTAR. DANO AO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. VALOR DAS ASTREINTES. BANCO DE GRANDE PORTE. RAZOABILIDADE. CONFIRMAÇÃO. TETO. MANTIDA A FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00. DECISÃO.
MANUTENÇÃO
. RECURSO
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046022-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.